Tribunal: TJMT
Processo: 0010446-97.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0010446-97.2016.8.11.0041
Vistos em correição permanente.
Na sessão de julgamento marcada para 08/07/2019, esta Relatora retirou de pauta o vertente Recurso de Apelação interposto pela Agropecuária Gagliardi Ltda. – Me em virtude sentença que foi proferida em Embargos de Terceiros pela Juíza da 9.a Vara Cível da Capital.
Na oportunidade, sobrestei o trâmite deste recurso e CONVERTI O FEITO EM DILIGÊNCIA para que fosse processado e julgado o Incidente de Falsidade suscitado por Paulo Aureliano da Silva e Sônia de Oliveira Nogueira nos autos da demanda originária - Ação de Rescisão Contratual no. 0052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292) ajuizada por José Garcia de Araújo e sua esposa Gaudência Maria de Almeida Araújo, conforme exsurge da decisão proferida no ID 8578608.
Disse mais. A Agropecuária Gagliardi Ltda. – Me protocolizou a Petição n.o 1000987-75.2019.8.11.0000 (associada eletronicamente a este feito) com o escopo de agregar efeito suspensivo à sentença recorrida nestes Embargos de Terceiros.
Considerando a pendência do Incidente, esta Relatora, que já havia deferido o efeito suspensivo na fase de prelibação da Petição n.o 1000987-75.2019.8.11.0000, manteve a ordem suspensiva até que sobreviesse a decisão definitiva do Incidente de Falsidade arguido na Ação de Rescisão Contratual no. 0052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292).
Como consequência disso, foi determinado o RECOLHIMENTO do Mandado de Reintegração de Posse expedido em nome de José Garcia de Araújo e sua esposa Gaudência Maria de Almeida Araújo, o qual diz respeito ao imóvel descrito na matrícula no. 7.295 do CRI de Rosário Oeste.
Importante ressaltar que a decisão que converteu o julgamento do apelo em diligência foi publicada no DJE de 16/07/2019, não tendo havido recurso.
Ocorre que, ao invés de sobrestar este apelo, os autos retornaram para o Juízo de Origem e, em 31/01/2020, foi procedida à digitalização de diversos atos processuais realizados entre 2016 e 2019 nos autos físicos dos Embargos de Terceiros, e incluídos na plataforma do PJE de forma absolutamente desordenada, já que não foi respeitada a ordem cronológica, além de terem sido digitalizados atos já existentes na plataforma, o que causou verdadeiro tumulto, sem justa causa.
Logo em seguida, a Juíza a quo assim deliberou: “Considerando que a conclusão se deu em razão da digitalização e inserção no PJE, devolva-se à secretaria para o respectivo processamento do feito. Cumpra-se. Assinado em 13/02/2020”.
De seu turno, a Secretaria do Juízo de 1.o Grau entendeu por bem devolver os autos ao Tribunal de Justiça, dando causa à conclusão para esta Relatora.
Feito o necessário esclarecimento, ressai límpido que a devolução deste Apelo para o Juízo de Origem se deu de modo equivocado. Isso porque, foi determinada a restituição apenas da demanda originária - Ação de Rescisão Contratual no. 0052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292) – para o processamento do Incidente de Falsidade.
Conforme explicado na decisão proferida no ID 8578608, os demandados na Ação de Rescisão Contratual no. 0052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292), Sr. Paulo Aureliano da Silva e sua esposa Sônia de Oliveira Nogueira, afirmaram que não foram validamente citados, uma vez que são falsas as assinaturas apostas na Carta Precatória expedida para Citação.
Foi explicado que, embora levantada a hipótese de Querela Nulitatis Insanabilis na demanda principal, vício transrescisório que não se convalida com o tempo, o Juiz a quo sequer tomou conhecimento da arguição, uma vez que a Ação de Rescisão Contratual no. 0052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292) foi encaminhada para este Tribunal de Justiça, sem causa aparente.
Diante disso, em sede de correição permanente, reitero a ordem já proferida no ID 8578608.
Sobresto o julgamento destes Embargos de Terceiros até a solução do Incidente de Falsidade arguido na Ação de Rescisão Contratual no. 0052195-65.2014.8.11.0041 (código 935292), devendo ser juntados aos autos a decisão judicial que resolveu o incidente.
Além disso, mantenho incólumes os efeitos da decisão proferida na Petição no. 1000987-75.2019.8.11.0000, que agregou efeito suspensivo à sentença recorrida nestes Embargos de Terceiros.
Intimem-se. Cumpra-se com a máxima atenção.
Cuiabá, 03 de setembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora